Tribunal: CARF
Processo: 16692.721000/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721000/2017-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.185 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MULTIGRAIN COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-87.923 (e-fls.
150-164), proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 13/01/2012 a 15/02/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente será considerado nulo o lançamento, se presente qualquer uma das situações
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA. HIPÓTESE LEGAL.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721000/2017-92
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721000/2017-92

A não homologação da compensação declarada enseja a aplicação da multa isolada
sobre o crédito objeto dessa declaração nos termos da legislação de regência. A
existência de litígio em face da não homologação ainda em julgamento administrativo
não impede o lançamento da multa isolada, mas suspende a sua exigibilidade até a
decisão final.
MULTA
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
ILEGALIDADES/INCONSTITUCIONALIDADES.
Não cabe o reconhecimento de ilegalidades e/ou inconstitucionalidade no âmbito do
contencioso administrativo, vez que o julgador administrativo encontra-se vinculado a
aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de São Paulo (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
1 Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 13 a 18), lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe,
ciência em 12/07/2017 (fl. 21), relativo ao lançamento da multa isolada decorrente de
compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo,
constituindo crédito tributário no valor total de R$ 393.422,16, com enquadramento
legal exposto às fl. 15.
Assim consta do Auto de Infração:

2 Impugnação
A contribuinte apresentou Impugnação face à autuação, apresentando os argumentos
abaixo resumidos.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721000/2017-92

2.1 Preliminar - Nulidade do Auto de Infração por vício material - fundamento legal
equivocado
Aduz que o Auto de Infração foi lavrado sob fundamento legal previsto no § 17, do
artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62, da Lei no 12.249, de 2010,
que previa a incidência da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de
compensação não homologada, nos seguintes termos:

Alega que tal dispositivo foi revogado pela Lei no 13.137/15, que alterou a redação
desse artigo para que a multa isolada de 50% anteriormente aplicada sobre o valor do
crédito passasse a ser calculada sobre o valor do débito de declaração não homologada.

Sustenta que o Auto de Infração foi lavrado com fundamento legal equivocado, visto
que a redação trazida pelo artigo 62, da Lei no 12.249/10 ao § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 foi revogado pela Lei no 12.137/15, deixando de produzir efeitos legais.
Assevera que tal fato evidencia flagrante vício material na autuação, a ensejar sua
nulidade.
Discorre acerca da diferença entre vícios formais e vícios materiais e alega que estes,
quando presentes nas autuações lavradas pela Secretaria da Receita Federal, se
relacionam aos vícios intrínsecos ao lançamento e dizem respeito à própria conceituação
do lançamento, conforme previsto pelo art. 142 do CTN.
Argumenta que:
"28. Quando da presença de erro de fundamentação legal, a obrigação tributária (tanto
principal como acessória, nos termos do art. 113 do CTN), incluindo fato gerador e base
de cálculo, é afetada por esse erro. (...)
30. Isso é facilmente verificado no presente caso na medida em que a alteração da
fundamentação legal alterou a base de cálculo para a quantificação da multa aplicada -
antes de 50% sobre o valor do crédito e passou a ser 50% sobre o valor do débito".
2.2 A regra do art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96
Sustenta que na redação original do caput e do § 1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 não
existia qualquer norma estabelecendo a aplicação de multa isolada em razão da não
homologação de declarações de compensação e que nas hipóteses de não homologação
de declaração de compensação, a autoridade administrativa poderia apenas aplicar multa
de mora de 20% (vinte por cento) na hipótese de ausência de pagamento nos prazos
previstos em lei.
Discorre que com as normas introduzidas pela Lei no 12.249/10, especificamente os §
15 e § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que estabeleceram a multa isolada de 50% sobre
o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido e sobre o
valor do débito objeto da declaração não homologada, tiveram por objetivo impedir a
apresentação de um enorme número de pedidos de ressarcimento e de compensação e,
principalmente, impedir que contribuintes de má-fé se beneficiassem da ineficácia da
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721000/2017-92

Administração Pública para apreciar todos esses pedidos no prazo de cinco anos,
podendo resultar na homologação tácita de créditos ilegítimos.
Alega que a aplicação da multa foi criada com o objetivo de punir os maus
contribuintes, conforme se extrai da Exposição de Motivos da Medida Provisória no 472
e que a Administração Tributária tem aplicado a penalidade da multa isolada de 50%
indistintamente, em situações nas quais não há previsão para aplicação da penalidade e
até mesmo antes do término do processo administrativo que discute a legitimidade do
pedido de compensação.
2.3 A legitimidade dos créditos utilizados pela impugnante em suas Per/Dcomps
Defende a legitimidade dos créditos utilizados nas declarações de compensação objeto
do processo administrativo no 10880.726278/2011-67, aduzindo que:
- à época dos fatos geradores que originaram o direito de crédito em relação ao PIS e à
COFINS, ela era uma simples exportadora, não possuindo condição de empresa
comercial exportadora;
- que a vedação prevista pelo § 4o do art. 6o da Lei no 10.833/03 abrangeria somente as
despesas de aquisição da mercadoria, fato que seria corroborado pelo art. 42, § 2o da IN
no 900/08 e art. 21 da IN no 600/05;
- que a regra prevista pelo § 4o do art. 6o da Lei no 10.833/03 apenas se aplica às
operações de aquisição de mercadorias que tenham sido praticadas com o fim específico
de exportação e que as mercadorias por ela adquiridas não têm fim específico de
exportação.
Conclui que:
62. E estando inconteste que os argumentos despendidos pela Impugnante em sua
Manifestação de Inconformidade apresentada nos autos do processo Administrativo no
10880.726278/2011-67 são robustos, não há dúvidas de que serão acolhidos e, portanto,
a PER/DCOMp no 29936.79305.310112.1.3.09-3428 será homologada.
63. E diante da homologação de tais PER/DCOMPs, está claro que a multa ora aplicada
também não subsistirá, na medida em que o acessório acompanha o principal, motivo
pelo qual claramente ela é improcedente e deverá ser inteiramente cancelada.
2.4 Inaplicabilidade da regra do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96: impossibilidade de
aplicação da multa antes do encerramento da discussão administrativa sobre as
compensações realizadas
Argumenta que pendente a análise da Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o despacho decisório que não homologou as compensações realizadas pela
impugnante no processo administrativo no 10880.726278/2011-67, não resta
configurada a situação prevista em lei que autoriza a aplicação da multa de 50% sobre o
crédito não homologado (situação definitiva), devendo ser afastada a multa aplicada no
caso concreto e, consequentemente, cancelado o auto de infração.
Destaca que o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96 dispõe que a manifestação de
inconformidade se enquadra no art. 151, III do CTN, o qual determina que os recursos
administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
Argui que se a exigência de tais valores está suspensa, porque o crédito é inexigível,
tem-se que não há base para a aplicação da multa, já que não há débito definitivamente
em aberto.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721000/2017-92

Requer seja cancelada a multa isolada porque ainda pendente de análise a Manifestação
de Inconformidade apresentada nos autos do processo administrativo
10880.726278/2011-67.
Caso assim não entenda, requer que seja suspensa a cobrança da multa isolada até a
prolação de decisão definitiva sobre as declarações de compensação discutidas naquele
processo administrativo.
2.5 Afastamento do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96 em razão da injuridicidade da norma
Pugna que seja afastada a norma do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96 no caso concreto,
visto que não está de acordo com as demais normas existentes, para que prevaleça
apenas a regra do art. 61 e parágrafos, também da Lei no 9.430/96. Assim, a impugnante
estará sujeita apenas ao pagamento de multa de mora sobre os tributos que não foram
pagos nos prazos previstos em lei.
Sustenta que a aplicação da multa isolada de 50% configura clara violação ao direito de
petição previsto na Constituição Federal, pois cria obstáculos para que as empresas
apresentem petições ao poder público em defesa de seu direito de reaver tributos
indevidamente recolhidos.
Aduz que a aplicação da multa isolada de 50% somente seria razoável se aplicada às
hipóteses em que o contribuinte, de má-fé, com o intuito de fraudar o Fisco, apresenta
ilegítimos pedidos de compensação, baseados em direitos de crédito inexistentes, com o
objetivo de adiar o pagamento de tributos e até mesmo se valer da demora da apreciação
desses pedidos pelas autoridades administrativas para ter eventualmente homologado
um crédito ilegítimo.
Alega que a multa isolada de 50% deve ser afastada no caso concreto pois representa
um altíssimo risco financeiro no exercício de prerrogativa que a legislação tributária
impõe ao contribuinte, e, contribuinte que agiu de boa-fé. Argui que um entendimento
diferente do contribuinte em relação ao posicionamento dos representantes fiscais sobre
a matéria ou um
mero equívoco na elaboração de declaração de compensação não pode jamais ser
penalizado pela aplicação da multa de 50% sobre o crédito objeto da compensação não
homologada.
Argumenta que a multa aplicada é desproporcional, pois não tem por objetivo
desestimular o contribuinte a praticar compensações indevidas, mas, em verdade, tem
por objetivos o aumento da arrecadação e a punição dos maus contribuintes, que de má-
fé apresentam pedidos ilegítimos de compensação.
Sustenta que a multa isolada de 50% impede o exercício do contribuinte de recuperar o
valor que indevidamente recolheu e possibilita o enriquecimento ilícito pela Fazenda
Pública e ainda, representa indevida sanção política que tem por objetivo obstar o
exercício do contribuinte de reaver os valores indevidamente recolhidos ao Fisco,
configurando prática confiscatória da Administração Pública, que é vedada pela
Constituição Federal (art. 150, IV) e pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.
Cita jurisprudência para embasar suas alegações.
Alega que:
116. Existindo apenas mora por parte da impugnante (não existindo má-fé ou qualquer
prejuízo ao Erário Público), a regra aplicável é aquela do artigo 61 da Lei no 9.430/96
(multa e juros de mora), mas nunca a regra do artigo 74, § 17 da mesma Lei (multa
isolada sobre débito não homologado, que, conforme já antecipado, deve ser aplicado
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721000/2017-92

apenas aos casos em que contribuintes de má-fé tentam adiar o pagamento de tributos),
já que essa última está em total desconformidade ao ordenamento jurídico,
117. Desse modo, também por mais este motivo deve ser afastada a aplicação da multa
isolada de 50% do artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/96.
2.6 Pedido
Ao final, requer:
118. Diante do exposto, a Impugnante requer seja integralmente cancelado o presente
Auto de Infração, porquanto nulo de pleno direito, uma vez que não foram observados
os requisitos autorizadores do lançamento estabelecidos pelo artigo 142 do Código
Tributário Nacional, tendo em vista o erro material decorrente da fundamentação legal
equivocada utilizada pela D. Autoridade Fiscal no lançamento do Auto de Infração ora
combatido/ como já demonstrado no item "III" da presente Impugnação.
119. Caso assim não se entenda, requer a Impugnante seja integralmente cancelado o
presente Auto de Infração que exige multas isoladas de 50% em razão da não
homologação de declarações de compensação apresentadas pela Impugnante, nos
termos do artigo 74, g 17 da Lei no 9.430/96, de acordo com todas as razões acima
apresentadas no item "IV" deste Impugnação.
120. Por fim, na remota hipótese de não ser acolhido o pedido acima, requer, ao menos,
em caráter sucessivo, seja determinada a suspensão do presente processo até o
julgamento definitivo do Processo Administrativo no 10880.726278/2011-67, nos
termos do disposto no art, 313, V, 'a', do CPC e do art. 74, § 18, da Lei no 9.430/96.
Inicialmente, a contribuinte tomou ciência do resultado do julgamento pelo e-
CAC e, antes de formalmente notificada da decisão, apresentou Recurso Voluntário, na data de
21/08/2019, conforme termo de solicitação de juntada de fls. 165.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da impugnação, já relatada.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de sobrestamento do feito, como será explicitado.
Trata-se de auto de infração lavrado em face da Contribuinte visando a cobrança
de multa isolada por compensação não homologada no valor de R$ 393.422,16, nos termos do
art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, incluído pelo art. 62, da Lei no 12.249, de 11/06/2010 (fls. 13 a
18).
Do relato da autuação, extrai-se que da não homologação das PER/DCOMP no.
17760.38172.130112.1.3.08-2017,
05536.56956.310112.1.3.08-6562
e
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721000/2017-92

09018.75705.150212.1.3.08-8440, por meio do Despacho Decisório proferido nos autos do
Processo Administrativo no 10880.726298/2011-38, a d. Autoridade Fiscal lavrou a presente
autuação para a cobrança de multa isolada prevista no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/964.
Na sua impugnação a Contribuinte alegou, preliminarmente, a nulidade do Auto
de Infração por vício material - fundamento legal equivocado; e, no mérito, pugnou pela
inaplicabilidade da regra do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, pela impossibilidade de aplicação da
multa antes do encerramento da discussão administrativa sobre as compensações realizadas; pela
legitimidade dos créditos utilizados pela impugnante em suas Per/Dcomps; e pelo afastamento
do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96 em razão da injuridicidade da norma.
A DRJ julgou improcedente a impugnação do contribuinte. Rejeitou a preliminar
de nulidade; e, no mérito, ratificou a legitimidade do lançamento realizado, pontuando que a
multa é cabível diante da não homologação de compensações efetivadas e que é cabível a sua
aplicação, nada obstante o processo administrativo em que se discute as compensações ainda
esteja correndo, pendente de análise de manifestação de inconformidade, tal fato não impede o
Fisco de lançar, porém suspende a exigibilidade do crédito tributário; quanto aos argumentos de
legitimidade dos créditos utilizados nas DCOMPs, a DRJ explicou que tais argumentos deveriam
ser tratados nos autos do PA10880.726298/2011-38; por fim, quanto à injuridicidade do § 17, do
art. 74 da Lei no 9.430/96, alega a súmula CARF no 2.
Em síntese, em Recurso Voluntário a Contribuinte, inicialmente discorre sobre a
multa isolada aplicada (§ 17, do art. 74 da Lei no 9.430/96); e reitera os argumentos deduzidos
em sua impugnação, pugnando pela legitimidade dos créditos utilizados pela recorrente em suas
PER/DCOMPS e os substanciosos fundamentos que conduzirão à sua homologação; pela
inaplicabilidade da regra do artigo 74, § 17, da lei no 9.430/96, ao caso concreto, diante da
impossibilidade de sua aplicação antes do encerramento da discussão administrativa sobre as
compensações realizadas; e pelo afastamento do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96 em razão da
injuridicidade da norma.
Vejamos:
Correta a decisão de piso em parte. O fato de estar pendente de julgamento
definitivo o processo administrativo que cuida de avaliar a legitimidade dos créditos pleiteados
pela Recorrente em pedido de ressarcimento, vinculado a Declarações de compensação, não
impede a autoridade administrativa de promover o lançamento fiscal, porém a apresentação de
manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do crédito tributário.
A multa aplicada se deu em decorrência da não homologação das Declarações de
Compensação, na forma do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, vigente na data de ocorrência do fato
gerador, o que me parece adequado, caso se mantenha o Despacho Decisório proferido nos autos
do processo administrativo no 10880.726298/2011-38, que indeferiu o pedido de ressarcimento,
não homologando as compensações a ele vinculadas – motivo da lavratura do auto de infração.
Contudo, antes de adentrar no estudo dos argumentos de defesa deste Recurso
Voluntário, preliminarmente, é importante destacar que o Recurso Voluntário interposto no
processo administrativo no 10880.726298/2011-38, em que se discute a legitimidade do pedido
de ressarcimento, vinculado à compensações, solicitados pela Contribuinte em 27/01/2010,
também é objeto de análise por esta Conselheira.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721000/2017-92

Após avaliar os argumentos trazidos pela Contribuinte naquele processo, conclui
que o Recurso Voluntário deveria ser parcialmente provido para reconhecer que a vedação do §
4o, do art. 6o, da Lei no10.833/03, abrange apenas as despesas com a aquisição da mercadoria
com fim específico de exportação, de modo que deverá a DRF realizar novo Despacho Decisório
avaliando os créditos requeridos pela Contribuinte na forma dos art. 3o, das Leis no 10.833/03 e
10.637/02.
Desta forma, como a Fiscalização partiu de premissa equivocada para indeferir o
pedido de ressarcimento e, consequentemente, não homologar as Declarações de Compensação a
ele vinculadas, novo despacho decisório deverá ser prolatado, com a análise dos créditos
alegados na forma da legislação pertinente.
Assim, não há que se cogitar, neste momento, de aplicação de multa isolada por
compensação não homologada, já que ainda não se sabe se tais compensações, de fato, serão ou
não homologadas, razão pela qual a conclusão a respeito do mérito do presente processo (multa
isolada) depende do resultado do processo n.o 10880.726298/2011-38, restando necessário o seu
sobrestamento até o julgamento deste.
Diante disso, entendo que deve ser aplicado no presente caso o art. 6o, §5o do
RICARF1 para que o processo seja convertido em diligência para determinar a vinculação dos
autos e o sobrestamento do julgamento do processo nesta 4a Câmara da 3a Seção, até o
julgamento final do PA principal (n.o 10880.726298/2011-38).
Portanto, resolvo converter o julgamento em diligência para sobrestar o presente
processo na unidade de origem até o julgamento definitivo no processo no 10880.726298/2011-
38.
É como proponho a presente resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 "Art. 6o (...) § 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em Seções diversas
do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao
processo principal."
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital